Tribunal: TJSP
Processo: 2030044-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Processual Civil – Honorários periciais – Produção de prova pleiteada por ambas as partes – Custeio que deve ser rateado – Aplicação do artigo 95 do CPC – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
lvr
Registro: 2020.0000690289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030044-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MICHEL XAVIER DE SANTANA e RAFAELA DE LACERDA MOREIRA
XAVIER,
são
agravados
LIVING
PANAMÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
LIVING
CONSTRUTORA
LTDA.
e
FENAN
AGROPECUÁRIA LTDA..
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2030044-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2030044-70.2020.8.26.0000
Agravantes: Michel Xavier de Santana e Rafaela de Lacerda Moreira Xavier
Agravados: Living Panamá Empreendimentos Imobiliários Ltda., Living
Construtora Ltda. e Fenan Agropecuária Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 27420
Origem: 18a Vara Cível do Foro Central
Juiz: Claudia Maria Pereira Ravacci
Processual Civil Honorários periciais Produção
de prova pleiteada por ambas as partes Custeio
que deve ser rateado Aplicação do artigo 95 do
CPC Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto pelos autores contra decisão que arbitrou os honorários
periciais em R$ 18.500,00, imputando-lhes o pagamento, em ação de
reparação de vícios de construção.
Alegam
os
agravantes
que
são
hipossuficientes e que deve ser imputado aos réus o ônus da inversão
da prova e financeiro. Alternativamente pleiteiam que a perícia seja
rateada por ambas as partes, em razão do pedido expresso de
produção de prova pericial (fls. 386 e 387).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2030044-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Foi concedida a tutela de urgência para
que o valor dos honorários periciais sejam rateados entre as partes meio
a meio (fls. 539/540).
Recurso respondido.
É o relatório.
2. O artigo 95 do Código de Processo Civil
dispõe que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico
que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver
requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de
ofício ou requerida por ambas as partes.” (sublinhei)
Na hipótese, a produção da prova foi
pleiteada por ambas as partes (fls. 386/388), devendo ser rateado seu
custeio em proporções iguais.
3. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta DOU PROVIMENTO AO RECURSO para que o valor
dos honorários periciais sejam rateados entre as partes, meio a meio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2030044-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator